Tribunal: TJES
Processo: 5015153-44.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015153-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: REGES RESTAURANTE LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. IMPOSIÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que declarou a inexigibilidade de multa contratual, determinou o restabelecimento de linha telefônica e aplicou multa pelo descumprimento da decisão liminar.
2. Controvérsia sobre a existência de falha na prestação do serviço e a legitimidade da multa contratual imposta à consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço, com o cancelamento indevido da linha telefônica principal da empresa autora; (ii) se era legítima a cobrança de multa contratual e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Restou demonstrado que a consumidora solicitou o cancelamento de apenas uma das linhas telefônicas, mas a recorrente cancelou todos os serviços contratados, causando prejuízo ao funcionamento do estabelecimento comercial.
5. A relação de consumo está configurada, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a fornecedora responsável pelo ônus probatório quanto à regularidade do cancelamento.
6. A requerida não comprovou que o cancelamento foi realizado conforme solicitado, impondo-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a inexigibilidade da multa contratual aplicada.
7. A sentença recorrida deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"O cancelamento indevido de serviços essenciais, em desconformidade com a solicitação do consumidor, configura falha na prestação do serviço, justificando o restabelecimento da linha, a inexigibilidade de multa contratual e eventual indenização."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5015153-44.2024.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO)

RECORRIDAS: REGES RESTAURANTE LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: FERNANDA CORREA MARTINS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. IMPOSIÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que declarou a inexigibilidade de multa contratual, determinou o restabelecimento de linha telefônica e aplicou multa pelo descumprimento da decisão liminar.
2. Controvérsia sobre a existência de falha na prestação do serviço e a legitimidade da multa contratual imposta à consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço, com o cancelamento indevido da linha telefônica principal da empresa autora; (ii) se era legítima a cobrança de multa contratual e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Restou demonstrado que a consumidora solicitou o cancelamento de apenas uma das linhas telefônicas, mas a recorrente cancelou todos os serviços contratados, causando prejuízo ao funcionamento do estabelecimento comercial.
5. A relação de consumo está configurada, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a fornecedora responsável pelo ônus probatório quanto à regularidade do cancelamento.
6. A requerida não comprovou que o cancelamento foi realizado conforme solicitado, impondo-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a inexigibilidade da multa contratual aplicada.
7. A sentença recorrida deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"O cancelamento indevido de serviços essenciais, em desconformidade com a solicitação do consumidor, configura falha na prestação do serviço, justificando o restabelecimento da linha, a inexigibilidade de multa contratual e eventual indenização."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
REGES RESTAURANTE LTDA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, na qual a parte autora narra que é cliente da requerida e que, entre os serviços contratados, está a linha telefônica (27) 3340-1455, essencial para o funcionamento de seu serviço de delivery.

Relata que, apesar de reiteradas solicitações desde outubro/2023 para cancelamento da linha (27) 3063-5447, considerada paralela e desnecessária, a requerida, por erro, teria cancelado todo o pacote de serviços no dia 11/01/2024. Após nova tentativa de restabelecimento, recebeu proposta com condições divergentes da contratada e cobrança de multa por rescisão antecipada no valor de R$1.052,26. Requereu, então, a inexigibilidade do débito, o restabelecimento da linha principal e a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais.

A ré, em contestação (ID 12413882), impugnou a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova. No mérito, sustentou a regularidade dos atos praticados e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença (ID 12413952) que julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais
, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a) Declarar inexigível a multa contratual por rescisão antecipada.

b) Condenar a requerida ao restabelecimento e continuidade da linha de linha (27) 3340-1455.

c) Confirmar a liminar de id 44093807, bem como condeno a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de multa pelo seu descumprimento.

Inconformada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 12413953), sustentando ausência de falha na prestação de serviço e, subsidiariamente, requerendo a redução do valor da multa.

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas pela parte autora (ID 12413958), que também pleiteou, indevidamente, a majoração da condenação a título de danos materiais e morais.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 12413954 e 12413955).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Dos elementos constantes nos autos, verifica-se que a parte autora possuía duas linhas telefônicas ativas, tendo solicitado o cancelamento específico da linha (27) 3063-5447, mantendo a linha principal (27) 3340-1455, com a qual operava seu serviço de atendimento ao público há mais de duas décadas. Todavia, houve o cancelamento integral do plano, medida que não encontra respaldo nos elementos probatórios apresentados pela requerida.

A relação jurídica entre as partes é nitidamente regida pelo Código de Defesa do Consumidor, havendo presunção de hipossuficiência da parte autora. Diante disso, é correta a aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente diante da ausência de comprovação pela empresa ré de que o cancelamento teria sido solicitado de forma ampla, abrangendo todas as linhas.

Comprovado o erro na execução do serviço, que resultou na suspensão indevida de número essencial às atividades empresariais da autora, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC.

O prejuízo é evidente: interrupção de linha telefônica utilizada para atendimento ao cliente, comprometendo diretamente a atividade empresarial. A situação justifica, inclusive, a multa fixada pelo descumprimento da decisão liminar que determinou o restabelecimento da linha, cujo valor (R$5.000,00) mostra-se razoável e proporcional, dada a relevância do serviço afetado.

Quanto ao pedido de condenação em danos morais e materiais, formulado pela parte autora nas contrarrazões, não merece conhecimento, por se tratar de via processual inadequada à formulação de pretensões autônomas.

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n. 9.099/95 e o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)